Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709093-04.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIA LUCIAELENA ALVES DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Ao ID 45757337, proferi despacho com o seguinte teor: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 45665760, porquanto inexiste fato novo capaz de ensejar a reanálise da matéria questionada, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Mantenha-se o feito suspenso, nos termos da Decisão de ID 41795019. I.” De fato, a Decisão de ID 41795019 determinou o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Recurso Especial 1.951.931/DF, afetado à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.150). A parte sustenta que, quanto à “legitimidade ou ilegitimidade passiva da parte Recorrente, tal discussão já foi superada em decorrência de Recurso Especial (1873382– DF) e seu Agravo Interno em instância superior (STJ)”. Todavia, como evidente, o feito está suspenso em razão de outro Recurso Especial repetitivo. Com efeito, não há nada a prover quanto ao pedido da parte, não havendo fato novo a ensejar a reanálise da questão. Ressalto, por fim, ser incabível qualquer espécie de recurso contra despacho, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Portanto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 46148034, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Mantenha-se o feito suspenso, nos termos da Decisão de ID 41795019. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator